Tribunal: TJPA
Processo: 0003045-74.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003045-74.2013.8.14.0136

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: ALESSANDRA DIAS MARANHAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003045-74.2013.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO (A): ALESSANDRA DIAS MARANHÃO OAB-PA 19.871

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. 02 (QUATRO) ANOS. MARCO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003045-74.2013.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO (A): ALESSANDRA DIAS MARANHÃO OAB-PA 19.871

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Canaã dos Carajás – PA, o qual julgou extinta a punibilidade do apelado
TIAGO OLIVEIRA FERREIRA
pela prescrição prospectiva (id

9161059 - Pág. 3 – 5).

Segundo a denúncia, no dia, por volta das 22h30, na Rua Formosa Jerusalém, nº. 14, Bairro Novo, no município de Mocajuba – PA, o recorrente proferiu ameaças contra a vida da vítima Elizangela Arruda Costa (id

9161054 - Pág. 3 – 5).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença extintiva de punibilidade contra a qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a anulação do ato (id

9161059 - Pág. 14 – 16).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo improvimento do apelo (id

9161060 - Pág. 11 – 13).

De outro lado, em parecer exarado nos autos nesta instância, o órgão ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso (id

15489931 - Pág. 1 – 3).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que ao crime de invasão de domicílio qualificada é cominada pena máxima de 02 (dois) anos (art. 150, §1º
[1]
, CP), razão pela qual o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[2]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a denúncia foi recebida em 05/08/2013 (id 9161058 - Pág. 2), data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, nos termos versados no art.117, inciso I
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[4]
, do CP c/c art.109, V
[5]
, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
TIAGO OLIVEIRA FERREIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[2]
Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...);
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[3]

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
;

[4]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8
]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/10/2023